Tribunal: TJDFT
Processo: 0705458-77.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO RESULTADO LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS SATISFEITOS. MANUTENÇÃO EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO REFERIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra manutenção da prisão preventiva do paciente em sede de sentença condenatória pela prática dos crimes previstos no artigo 157, §3o, inciso I, do Código Penal, e no artigo 244-B da Lei no 8.069/90 (duas vezes).
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar a presença dos requisitos para a decretação da prisão preventiva.
III. Razões de decidir:
3. Provadas as materialidades e a autoria dos crimes de roubo qualificado pelo resultado lesões corporais de natureza grave e corrupção de menor (duas vezes), inclusive com juízo de certeza exarado em sentença condenatória, reputam-se satisfeitas a condição de admissibilidade e os pressupostos da prisão preventiva.
4. O emprego de violência denota a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, ao passo em que a prática dos delitos após prévia liberação em audiência de custódia pela prática de infração anterior e no curso de ação penal revela risco de reiteração delitiva. Em conjunto, tais circunstâncias denotam o risco que a liberdade do agente oferece à ordem pública, bem assim a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para a preservação desse interesse, configurando fundamento e indicando a proporcionalidade da prisão preventiva.
5. A manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória não exige fundamentação exaustiva, sendo suficiente a remissão aos fundamentos que embasaram o decreto cautelar anterior, desde que permaneçam inalterados os pressupostos da medida, ante a ausência de fatos novos aptos a infirmar o quadro jurídico consolidado.
IV. Dispositivo:
6. Ordem denegada.